Tribunal: TJMT
Processo: 0002260-85.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002260-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VRT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 12.029.862/0001-26 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), VALDINEI FERREIRA DE MORAES - CPF: 927.041.741-72 (APELANTE), TUPER SOLUCOES CONSTRUTIVAS S.A. - CNPJ: 09.675.617/0001-81 (APELADO), PAULO MORAIS LOPES - CPF: 654.997.789-49 (ADVOGADO), MARIANE RODRIGUES HABOWSKY RONCONI - CPF: 065.210.249-22 (ADVOGADO), THAMARA GROSSL RABELO DA SILVA - CPF: 005.564.029-01 (ADVOGADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), JONNY ZULAUF - CPF: 193.729.819-15 (ADVOGADO), TAMMY ZULAUF FOTI - CPF: 038.926.819-45 (ADVOGADO), VALDINEI FERREIRA DE MORAES - CPF: 927.041.741-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0002260-85.2016.8.11.0041

– Cuiabá.

Apelante:
VR Comércio e Prestação de Serviço Ltda.

Apelada:
Tuper Soluções Construtivas S/A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL-INDENIZAÇÃO
POR RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGADA JUSTA CAUSA -

FECHAMENTO DE FILIAL QUE ATENDIA O REPRESENTANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO – INDENIZAÇÃO 1/12 AVOS E AVISO PRÉVIO – DESCABIMENTO – DESPROVIDO.

É ônus do representante comercial comprovar que a empresa representada deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes.

Não configurada a rescisão unilateral e injustificada do contrato de representação pela empresa representada, não há falar em indenização devida ao representante comercial, nos termos da Lei nº 4.886/
65.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0002260-85.2016.8.11.0041

– Cuiabá.

Apelante:
VR Comércio e Prestação de Serviço Ltda.

Apelada:
Tuper Soluções Construtivas S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VR Comércio e Prestação de Serviço Ltda
., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor de
Tuper Soluções Constritivas S/A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, observado o art. 98, §3º do citado
Códex
.

Inconformada, a apelante recorre alegando o desacerto da decisão, porque a rescisão do contrato de representação comercial se deu por justo motivo. No ponto, alega que o encerramento da atividade da filial da representada em Cuiabá, local que representava o maior faturamento do representante, motivou o rompimento da relação comercial.

Pontua que os problemas criados pela empresa, consistente no não atendimento dos pedidos realizados, atrasos nas entregas das mercadorias, descaso com os clientes, falta de mão de obra, e outros, acarretaram drástica queda no faturamento da empresa recorrente e foram determinantes para a rescisão do contrato, pois a apelante sequer poderia suprir as demandas dos clientes, em razão da cláusula de exclusividade referente aos produtos comercializados.

Ressalta que o encerramento do contrato por culpa exclusiva da empresa-apelada, acarretou redução de esfera de atividade do representante, o que constitui justo motivo para rescisão.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização de 1/12 avos, aviso prévio e danos morais.

Contrarrazões no id n. 181353821, sustentando violação à dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0002260-85.2016.8.11.0041

– Cuiabá.

Apelante:
VR Comércio e Prestação de Serviço Ltda.

Apelada:
Tuper Soluções Construtivas S/A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de cobrança decorrente de rescisão de contrato de representação comercial mercantil firmado entre VR Comércio e Prestação de Serviço Ltda., e Tuper Soluções Construtivas S.A., objetivando o recebimento de verbas rescisórias, aviso prévio e indenização de 1/12 avos sobre comissões, computadas entre o período de 03.08.10 a 05.01.15, além de condenação da empresa representada em danos morais.

Narrou o autor na inicial, que as partes firmaram contrato de representação comercial mercantil em agosto/2010, com vigência de 03 (três) meses, o qual

fora prorrogado por prazo indeterminado.

Disse que a partir de janeiro/2015, a empresa representada decidiu encerrar as atividades da sua filial em Cuiabá, e a partir desse momento, no conseguiu manter a qualidade dos serviços e produtos ofertados, tampouco o faturamento de vendas por outras sociedades, fato que motivou a rescisão do contrato de representação comercial e o manejo da ação para condenar a representada ao pagamento de indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante o período de vigência do contrato, no valor de R$ 142.760,06 (cento e quarenta e dois mil setecentos e sessenta reais e seis centavos)

e aviso prévio de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Aponta, ainda, o valor de R$ 448.004,28 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatro reais e vinte e oito centavos) a ser ressarcido a título de lucros cessantes e requesta pelos danos morais.

Decorrida a marcha processual e ultimada a instrução processual, com a produção de prova oral, o douto magistrado
a quo
decidiu conjuntamente os feitos (0002260-85.2016.8.11.0041 e 103657-26.2018.8.11.0041), julgando improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como

dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do §2ª, art. 85 c.c § 3º do art. 98 ambos do CPC.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se a empresa autora, ora apelante, sustentando que o encerramento do contrato de representação comercial ocorreu por culpa exclusiva da empresa-apelada, porque o fechamento da filial e o descumprimento das obrigações acarretou redução de esfera de atividade do representante, o que constitui justo motivo para rescisão.

Inicialmente, em
preliminar
contrarrecursal a apelada alega violação à dialeticidade.

No entanto, malgrado os argumentos vertidos, as razões do apelo apontam o suposto equívoco na sentença recorrida e atacam especificamente os fundamentos nela expostos, quanto ao não reconhecimento da justa causa pela rescisão do contrato de representação comercial.

Portanto, não há que se falar de violação à dialeticidade, razão pela qual

rejeito a preliminar.

No
mérito
, quanto ao direito ao recebimento das indenizações pela rescisão do contrato
, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nesse contexto, é ônus da parte autora comprovar que os atos irregulares praticados pela empresa representada, ora apelada, consubstanciado, sobretudo, na ausência de contraprestação ao representante, após encerramento da filial na unidade em que atuava,
motivou a rescisão contratual
.

Nesse diapasão, ao que se vislumbra do cotejado, as provas angariadas, notadamente, a prova testemunhal, não corrobora as alegações deduzidas, isto porque, não confirma que a rescisão unilateral pelo representante do contrato de representação foi justificada ou decorreu

dos motivos elencados no art. 36 da Lei n. 4886/65, a lhe assegurar a indenização pelos danos patrimoniais.

Deveras, a testemunha Cristiane
Piontkewicz
ouvida por meio de carta precatória afirmou “que trabalha na empresa representada desde 2008, e que em

2012

começou a fazer o trabalho com representantes, contratos, comissões, ocasião em que a empresa

representante VRT

já estava na Tuper S.A. Disse que a empresa VTR solicitou desligamento, e parou de trabalhar com a empresa representada em meados de 2015/2016, quando houve uma crise econômica generalizada no setor e a saída de vários funcionários e de vários representantes.

Que o desligamento da empresa foi feito por meio de carta, com os motivos do desligamento, inclusive, outros representantes também se desligaram. Esclareceu que a crise econômica impactou em varias empresas, não apenas na Tuper S.A, porque foi no âmbito nacional. Disse que quando da crise, alguns representantes permaneceram na empresa, na época havia contato por unidades, por cada empresa do grupo e da PSC que era também o contrato da VRT, sendo que muitos representantes permaneceram na Tuper S.A, e inclusive, passaram a vender em outros seguimentos não só telhas, ampliando a gama de produtos. Afirmou que a

VRT, empresa do autor, trabalhava na filial de

Cuiabá, onde possuía a maior parte dos faturamentos ”. Id n. 181353795

No mesmo norte, a preposta da empresa apelada, em suas informações reproduzidas pelo d. juiz
a quo
, relatou que “
o que complicou a relação comercial foi à situação de mercado como um todo. Que no período de 2015/2016, a empresa sentiu muito quando não conseguiu contornar a situação com o representante e ele por conta própria acabou se desligando. Que por decisão da diretoria houve o fechamento da filial Cuiabá. Que este era o primeiro processo em desfavor da empresa. Que como representante ele tinha dois contratos com o mesmo grupo econômico e poderia continuar efetuando vendas e sendo remunerado para isso. Que a filial Cuiabá não era mais viável e a diretoria resolveu encerrar, mas com a intenção de que ele continuasse a executar o trabalho e de que lá na frente se houvesse uma rescisão, isso tudo não estaria perdido. Que no 2° contrato o autor resolveu se desligar por vontade própria, o que complicou ainda mais nossa situação, pois, ele era muito atuante trazia ótimos resultados. Que na época ele conquistou o acerto do primeiro contrato, houve a indução da última ação do trabalho e que ele também apostava que a empresa ia se recuperar, porém acabou não acontecendo. Que no intuito de ajudar e apostando que ele continuasse com a empresa, foi rescindido o contrato em janeiro, e em novembro, foi elaborado o cálculo da rescisão, na quantia que a empresa podia negociar. Que atingiu uma estimativa de R$ 91.000,00 mil reais, mas ele não concordou com o valor apresentado. Que houve esse desacordo e virou o processo. Que trabalhava como representante comercial em Cuiabá e havia a filial da empresa que ele também poderia vender que só mudava os estabelecimentos e o faturamento, ou pela matriz ou pela filial. Que a empresa decidiu trabalhar em uma modalidade só, por conta da situação econômica. Que ele pediu desligamento e já tinha proposta de uma empresa concorrente na época. Que ele sempre atrasava o envio das documentações referente as vendas para a empresa.”

id n. 181353817.

Por sua vez, a empresa autora assentou que desvinculou-se da representada para trabalhar em outro lugar, porque deixou de faturar com a unidade de Cuiabá onde o faturamento era maior, que tentou faturar na unidade de Santa Catarina, mas não

obteve êxito, e que decidiu rescindir o contrato porque a empresa

deixou de cumprir

com algumas obrigações.

Logo, do cotejado, nos termos do entendimento adotado pelo magistrado sing
ular, não vislumbro a ocorrência de rescisão unilateral do contrato por parte da empresa apelada. Verifico sim, que a referida empresa, visando readaptar sua atividade às novas contingências econômicas diante da crise do setor entre 2015/2016, comunicou seus representantes comerciais, acerca de novas estratégias que viabilizariam sua permanência no mercado, optando por fechar a filial em Cuiabá.

O fechamento de filial localizada nesta Capital, aliada à limitação de vendas por decisão unilateral, a meu sentir, não revelam nítida intenção da empresa apelada de proceder à rescisão dos contratos entabulados com representantes comerciais, sendo opção da autora

rescindir o contrato, fundamentada na redução de faturamento, tanto é que outros representantes que atuavam com a representada permaneceram na empresa, com faz prova a prova testemunhal.

Ora
, a despeito do risco inerente à atividade econômica não se pode negar às empresas o direito de proceder aos ajustes necessários à sua sobrevivência em mercado em situações de crise, lado outro,
não pode pretender o apelante, em inobservância aos riscos de sua atividade econômica, na condição de representante autônomo, colocar-se à margem das mudanças estratégicas de mercado, bem como das constantes variações na economia mundial/nacional, que venham, irremediavelmente, a interferir na atividade econômica das empresas representada. Para cada bônus existe um consequente ônus
.

Outrossim,

não ficou comprovado nos autos que a apelada tenha dificultado os negócios do representante na região, criando embaraços no sentido de dificultar a mediação dos negócios mercantis no mercado mato-grossense, ou impedi-lo em concretizá-los.

Desta feita, não há falar em indenização, nem mesmo em concessão de pré-aviso, vez que as circunstâncias postas permitem concluir que a rescisão do contrato de representação comercial se deu por iniciativa da representante comercial e sem justo motivo.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE – CONTRATO VERBAL – EXCLUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA – ALEGADA JUSTA CAUSA DA REPRESENTADA – NÃO EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO E AVISO-PRÉVIO – ART. 27, ‘J’ E ART. 34 DA LEI Nº. 4.886/65 – NÃO DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

É ônus do representante comprovar que a representada deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes, observadas as hipóteses previstas no art. 36, da Lei nº 4.886/65.

Em se tratando de contrato verbal de representação comercial e inexistindo prova da exclusividade de venda dos produtos da empresa representada, não há que se falar em justa causa a atuação da empresa na zona comercial do representante.

Não comprovado o justo motivo, carece direito do representante à indenização de 1/12 e aviso-prévio (art. 27, ‘j’, art. 34 da Lei n. 4.886/65).

Recurso desprovido
” (RAC n.

1056598-84.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 16.08.23 )

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal que fixo em 12% de acordo com art. 85, §11, do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo Código.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024